Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725732-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: SÔNIA CAMPOS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BARBOSA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. OBSERVÂNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CASA DE RESPOUSO. LAUDO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. RESSARCIMENTO. GASTOS PARTICULARES COM SERVIÇO DE HOME CARE. CUSTEIO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1. A não aplicação das regras do código de defesa do consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. Existindo nos autos demonstração por parte dos médicos que acompanham o autor, confirmados pelo laudo pericial, acerca da necessidade do home care em tempo integral, não cabe ao plano de saúde vetar o tratamento proposto pelo profissional responsável, tampouco o modo de fazê-lo. É firme na jurisprudência que havendo previsão de cobertura da doença da segurada, o plano de saúde não pode interferir na forma de tratamento indicada pelo médico que a assiste, sob pena de violar o princípio da boa-fé e destoar do próprio objetivo da contratação de um plano de saúde, que é o de assegurar adequada assistência a quem dele necessita. 3. O serviço de “home care” deve ser prestado no local onde o paciente tem domicílio, não podendo ser retirado tal direito da segurada que reside em abrigo para idosos. 4. Não é devido o ressarcimento à segurada de gastos com a hospedagem em abrigo para idosos, somente sendo devido o ressarcimento dos gastos realizados a título de serviço de home care, pelo período que o plano se recusou indevidamente a prestar o serviço. 5. A conduta abusiva da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de internação domiciliar (home care), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso da Ré conhecido e não provido e da Autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o tratamento pretendido pela ora recorrida, porque o rol elaborado pelo mencionado órgão é taxativo, o qual não teria restringido demasiadamente as coberturas de tratamento; e b) artigos 186, 188, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando que não deve ser incumbida a promover o home care, tendo em vista os limites de cobertura previstos pela ANS, razão pela qual entende que não há qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 (ID 24913061). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários sucumbenciais fixados (ID 28075057). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 (ID 24911025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027